Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DECISÃO BRUNO KAIPPER CERATTI e L.P.R.C, compareceram espontaneamente aos autos, informaram o falecimento da suplicada FERNANDA PORTELA ROMEIRO, e na qualidade de herdeiros, pugnaram a habilitação no processo, bem como pela inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial, para fins de sustentação oral. Devidamente intimada, a autora ELENOR JOSÉ DE ANDRADE não se manifestou (ID 17720684) A corré MATIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA informou que não se opõe à habilitação (ID 17397589). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo deferimento do pleito, assim como pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por FERNANDA (ID 19048351). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de restituição de caução locatícia, ajuizada em desfavor de fernanda portela romeiro. O falecimento da demandada, ocorrido em 21/07/2019, foi comprovado mediante a Certidão de óbito acostada em ID N. 16613559. De igual modo, os documentos juntados demonstraram que os requerentes, viúvo e filha da suplicada, são seus sucessores legítimos. Diante do exposto, na forma do art. 691 e com fundamento no art. 688, II, do CPC, acolho a sucessão processual de FERNANDA PORTELA ROMEIRO, para que passem a figurar BRUNO KAIPPER CERATTI e L.P.R.C, na condição de herdeiros da falecida, ré na ação. Anote-se a representação processual dos sucessores disposta no ID 16613569 e 16613577. Defiro o pedido para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial por videoconferência, conforme Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nada sendo requerido, incluam-se os autos em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator